Tribunal: TJDFT
Processo: 0722529-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONFLITO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. EXCESSO CONFIGURADO. OFENSAS Á HONRA E A VIDA PRIVADA. DANO MORAL MAJORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O caso gira em torno da colisão de direitos fundamentais consubstanciada na tensão entre a liberdade de expressão, de um lado, e, de outro, a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas.

2. A Constituição Federal de 1988 incorporou um sistema de proteção reforçado às liberdades de expressão, informação e imprensa, reconhecendo uma prioridade prima facie destas liberdades públicas na colisão com outros interesses juridicamente tutelados, inclusive com os direitos da personalidade. 2.1. A liberdade de expressão é a regra, devendo ser limitada excepcionalmente e apenas quando seu exercício abusivo causar lesão aos direitos individuais de terceiros, como, por exemplo, à vida privada, à imagem e à honra. 2.2. Tal situação implica análise da responsabilidade civil e eventual indenização por dano material, moral ou à imagem, sem configurar censura.

3. Os termos e expressões utilizados pelo apelado em seu perfil na rede social, onde conta com a visualização de diversas pessoas, excederam a livre manifestação do pensamento e a liberdade de expressão, lesando os direitos da personalidade do autor, seu decoro e sua dignidade e vida privada. 3.1. Feitas tais considerações, tenho que o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequado, proporcional e razoável para o caso.

4. Apelação conhecida e provida.

5. Recurso adesivo conhecido e não provido.